Tribunal: TJSP
Processo: 1500429-67.2023.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06). Recurso defensivo.
Preliminar: Arguição de nulidade das provas derivadas de busca pessoal. Nulidade não verificada. Fundada suspeita justificou a diligência policial. Denúncia recebida pelos policiais apontando o acusado como responsável pela entrega de drogas, utilizando uma motocicleta, em determinado bar, para um

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06). Recurso defensivo.
Preliminar: Arguição de nulidade das provas derivadas de busca pessoal. Nulidade não verificada. Fundada suspeita justificou a diligência policial. Denúncia recebida pelos policiais apontando o acusado como responsável pela entrega de drogas, utilizando uma motocicleta, em determinado bar, para um traficante conhecido por "Bosco". Apelante flagrado no local indicado, ao lado da motocicleta, e pôs-se em fuga quando avistou a guarnição, jogando um saco plástico atrás de uma moita, posteriormente recuperado, onde havia 208 porções de cocaína e 03 de maconha. Flagrante delito caracterizado e que justificou a diligência policial, sem necessidade de mandado judicial. Crime de natureza permanente, cujo estado flagrancial se perpetua no tempo. Possibilidade de diligências lastreadas em denúncia apócrifa, pois precedida de verificação da verossimilhança das informações recebidas. Alegação de cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade de juntada de BOPM para comprovar a veracidade da denúncia anônima, pois os policiais militares apresentaram esclarecimentos harmônicos a respeito de seu teor. Possibilidade de o juiz indeferir provas irrelevantes e impertinentes. Inteligência do artigo 400, § 1o, do Código de Processo Penal. Preliminares rejeitadas.
Mérito. Pretensão absolutória. Impossibilidade. Materialidade e autoria demonstradas. Demonstrada a responsabilidade do acusado pelas drogas que arremessou em uma moita quando avistou a presença da guarnição. Esclarecimentos prestados pelos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório produzido. Quantidade e demais circunstâncias da apreensão que bem demonstraram a destinação mercantil das substâncias. Versão defensiva desprovida de demonstração probatória de veracidade (artigo 156, do Código de Processo Penal). Condenação preservada.
Dosimetria. Exasperação da pena-base – 1/6 - fundamentada dentro da discricionariedade conferida ao julgador e justificada pela quantidade e natureza das drogas – art. 42 da lei 11.343/06. Aumento de 1/3 pela multirreincidência. Necessária a redução para a fração de 1/5, pois o acusado ostenta duas condenações definitivas e não é reincidente específico. Impossibilidade de aplicação do privilégio previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. Apelante reincidente. Regime fechado para início de cumprimentoda pena privativa de liberdade não comporta abrandamento.
Recurso parcialmente provido.